Tribunal: STF
Processo: ARE 1594816
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravos interpostos por Aguinaldo Santos Filho e outro, e Nilton Rosa Pinto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia — TJBA que inadmitiu ambos os recursos extraordinários com fundamento na incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (docs. 372 e 375).   

Aguinaldo Santos Filho e Eduardo Coelho dos Santos refutam a incidência da Súmula 282/STF, afirmando, em suma, que:

O prequestionamento é requisito para a interposição do recurso extraordinário em decorrência da própria natureza do recurso, de suas finalidades e limites. O referido recurso visa manter a uniformidade da interpretação das normas constitucionais, proteger o direito objetivo, ou seja, a norma jurídica de natureza constitucional. Isto, pois, se exige que a decisão tenha contrariado dispositivo constitucional, declarado a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgado  válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição ou lei local contestada em face de lei federal.
Destas hipóteses, pois, deflui a ideia lógica de que deve haver julgamento, questionamento, na decisão recorrida a respeito da matéria versada em sede de Recurso Extraordinário, por isso a exigência do prequestionamento. 
In casu, o tema encontra-se devida e expressamente prequestionado. Com efeito, o Acórdão recorrido contem manifestação a respeito da quaestion ius. Assim, o prequestionamento encontra-se devidamente realizado, no que tange ao pedido de aplicação dos princípios previstos no art. 5º, inc. II, LIV, LV, LVI e art. 93, inc. IX, ambos da Constituição Federal. 
Por certo, cumpre ressaltar que existem três espécies de prequestionamento, conforme preceituado pela doutrina pátria, podendo ser explícito, implícito ou ficto (pp. 15 e 16 do doc. 392). 

Requerem, ainda, concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que o princípio constitucional da individualização das penas teria sido violado. 

Nilton Rosa Pinto, por sua vez, argumenta que as questões foram devidamente prequestionadas por meio de embargos de declaração. 

No mais, repisa os argumentos expendidos no recurso extraordinário. 

É o relatório. Decido. 

As pretensões recursais não merecem prosperar. 

Preliminarmente, observo que os dispositivos constitucionais arguidos pelos três recorrentes não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. 

Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Nesse sentido, cito o ARE 1.455.834 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - Agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (DJe 26/10/2023 — grifei).
 
Com o mesmo entendimento, menciono julgado da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:
 
Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE O PRESCRITO NO ENUNCIADO N. 282 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. A alegação tardia, em embargos de declaração, de ofensa ao Texto Constitucional não supre o prequestionamento da matéria, atraindo o óbice do enunciado n. 282 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido (ARE 1.400.860 AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 13/9/2023 — grifei).

Ainda que superado esse óbice, destaco que os réus, apesar de afirmarem a existência de repercussão geral, não demonstraram as razões pelas quais entendem que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 
 
De fato, no recurso extraordinário, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem a devida particularização da matéria em exame e de como ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. 

Além disso, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
 
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (DJe 1°/8/2013).

Ademais, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:
 
     Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral (DJe 13/8/2010, grifei).

Por fim,  para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. 

No que se refere à concessão de habeas corpus de ofício, requerido apenas por Agnaldo Santos Filho e Eduardo Coelho dos Santos, não há ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. 

Posto isso, nego provimento aos agravos (art. 932 do CPC) interpostos por Nilton Rosa Pinto, Agnaldo Santos Filho e Eduardo Coelho dos Santos. 

Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator